Tribunal: TJPA
Processo: 0828348-08.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828348-08.2017.8.14.0301

APELANTE: AMANHA INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

APELADO: VALMIR RODRIGUES DE PAIVA, MARIA DE NAZARE MAFRA DE PAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0828348-08.2017.8.14.0301

APELANTES:
AMANHA INCORPORADORA LTDA E PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

APELANTE:
ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

APELADOS:
VALMIR RODRIGUES DE PAIVA
E
MARIA DE NAZARE MAFRA DE PAIVA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS – RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR TODOS OS RÉUS.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELAS RÉS AMANHA INCORPORADORA LTDA E PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
. PRELIMINAR: SUSPENSÃO/EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REJEITADA.
MÉRITO – CUMULAÇÃO DA MULTA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES – INCORRÊNCIA NO CASO EM COMENTO – APLICAÇÃO TÃO SOMENTE DA CLÁUSULA PENAL – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DOS CONSUMIDORES – CABIMENTO - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS RECORRIDOS – POSSIBILIDADE – ATRASO INJUSTIFICADO DA OBRA POR CULPA EXCLUSIVA DAS EMPRESAS APELANTES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO– IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA – MÉRITO – QUESTÕES RELATIVAS A IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES E DESCABIMENTO DA
DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS RECORRIDOS JÁ ANALISADAS E REFUTADAS A QUANDO DA ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO DAS PRIMEIRAS REQUERIDAS – CUMULAÇÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA COM DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE – NATUREZAS DISTINTAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recursos de Apelação interpostos pelas três empresas rés que serão analisados separadamente, porquanto a maioria das matérias ventiladas são distintas.

2. Recurso de apelação das rés AMANHA INCORPORADORA LTDA E PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
:

2.1. Preliminar de Suspensão/Extinção do feito em razão do Deferimento da Recuperação Judicial: Quantia ilíquida. Ausência de demonstração de que o crédito foi arrolado nos autos da recuperação judicial. Preliminar Rejeitada.

3.Mérito.

3.1.
O magistrado a quo deixou de fixar os lucros cessantes nos termos em que foram requeridos na exordial, aplicando tão somente o que fora pactuado entre as partes no contrato, qual seja, a cláusula penal,
onde
há expressa previsão de aplicação de multa às vendedoras rés.

3.2. Inversão da cláusula penal em favor dos consumidores, ora apelados. Cabimento. Entendimento firmado pelos tribunais superiores.

3.3.
Descumprimento do prazo estipulado para entrega da obra por culpa exclusiva das rés. Necessidade de restituição integral das parcelas pagas.

3.4. Danos morais verificados no caso vertente. Atraso injustificado na conclusão da entrega do imóvel, ultrapassado o prazo de tolerância, enseja dano moral, sendo, portanto, passível de indenização. Valor fixado em R$ 5.000,00 que não se mostra exacerbado.

4.
Recurso de apelação da empresa requerida
ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA:

4.1. Preliminar: Ilegitimidade Passiva:
verifica-se dos informativos da obra, manual de conservação e manutenção do imóvel, o nome da recorrente (ID 4813355, pág. 8 e segs.), as quais demonstram claramente a participação da
Incorporadora e construtora
no empreendimento em questão. Preliminar Rejeitada.

5. Mérito.

5.1. M
atérias relativas a: 1) impossibilidade de cumulação de indenização por lucros cessantes com multa penal moratória; 2) descabimento da devolução integral dos valores pagos pelos apelados, que já foram devidamente analisadas a quando da apreciação do recurso de apelação das empresas
AMANHA INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS e PARTICIPACOES
, e devidamente refutadas, sendo, portanto, desnecessário novo exame das referidas questões.

5.2. No que tange a arguição de impossibilidade de presunção dos lucros cessantes, como bem delineado também no recurso anterior, tem-se que o magistrado não os fixou, prestigiando no caso vertente tão somente a aplicação da cláusula penal estipulada entre as partes, restando, portanto, prejudicado o estudo desse tema.

5.3. Cumulação da cláusula penal com danos morais. Naturezas distintas.

6. Recursos Conhecidos e Desprovidos. Manutenção da sentença em todos os seus termos.
É como voto.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DOS RECURSOS e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0828348-08.2017.8.14.0301

APELANTES:
AMANHA INCORPORADORA LTDA E PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

APELANTE:
ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

APELADOS:
VALMIR RODRIGUES DE PAIVA
E
MARIA DE NAZARE MAFRA DE PAIVA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interposto por

AMANHA INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS e PARTICIPACOES
e
ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
,
inconformados com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de rescisão por descumprimento de contrato c/c indenização por danos materiais, morais e pedido liminar, ajuizada por
VALMIR RODRIGUES DE PAIVA
E
MARIA DE NAZARE MAFRA DE PAIVA
, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Os autores, ora apelados,
ajuizaram a ação mencionada alhures, aduzindo que firmaram contrato particular de promessa de compra e venda junto a empresa ré, referente a um imóvel para fins residenciais, no empreendimento denominado Ville Solare, ficando acordada a entrega da unidade para 31/12/2013.

Aduziram que o referido imóvel não teria sido entregue na data acordada, mesmo estando adimplentes com as parcelas, causando diversos transtornos aos autores, caracterizando-se inadimplemento contratual por parte das ora requeridas, o que ensejou o ajuizamento da presente demanda.

O magistrado de piso indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 4813361).

As empresas requeridas apresentaram contestação (ID 4813578/4813591).

Foi realizada audiência (ID 4813588).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 4813610) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial,
para
declarar a resolução do contrato de compra e venda por culpa exclusiva das rés, condenando-as a restituição integral do valor pago, devidamente atualizado e acrescidos de juros legais, observado o prazo de cinco dias, condenando também as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais sob a forma de pena convencional de 2% (dois por cento) sobre o valor pago até o final do prazo de tolerância uma única vez, além de outra de caráter moratório de 0,5% (meio por cento) por mês ou fração de atraso sobre o valor pago, contados do esgotamento do prazo de tolerância até a data da entrega do imóvel (11.12.2017), e ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizados e acrescidos de juros legais a partir do fato danoso.

Consta ainda no decisum, a condenação das partes ao pagamento das custas e despesas processuais em partes iguais, assim como honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformadas, AMANHA INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS e PARTICIPACOES

interpuseram recurso de apelação (ID 4813614).

Aduzem, preliminarmente, a necessidade de extinção do feito em razão da homologação do plano de recuperação judicial, a fim de evitar que os apelados sejam privilegiados em detrimento dos demais credores de mesma natureza, devendo a parte credora buscar a satisfação de seu crédito via Recuperação Judicial.

No mérito, arguem a impossibilidade de devolução integral dos valores pagos pelos recorridos, requerendo a aplicação da cláusula de retenção, bem assim a impossibilidade de sua condenação em lucros cessantes, posto que não há na tese inicial dos recorridos a informação de que o imóvel adquirido seria destinado para fins de desenvolvimento de alguma atividade econômica ou até mesmo para locar o imóvel.

Subsidiariamente, asseveram que, caso a aplicação da multa seja mantida, os lucros cessantes devem estar limitados até a entrega do empreendimento, ou seja, até a expedição do Habite-se, a fim de atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade do caso.

Afirmam a impossibilidade de inversão da cláusula penal e ainda da sua cumulação com lucros cessantes, sob pena de incorrer em bis in idem.

Ressaltam a ausência de fundamentos para a condenação dos apelantes em danos morais, ou ainda, em caso de manutenção da sentença, pugnam pela minoração do quantum.

ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA Também apresentou recurso de apelação (ID 4813620).

Suscita como questão preliminar a sua ilegitimidade passiva, argumentando que o Compromisso de Compra e Venda de ID n°2586709 foi assinado pelos apelados e a pessoa jurídica AMANHÃ INCORPORADORA LTDA., a qual é distinta da ora apelante, ELO INCORPORADORA LTDA, não fazendo esta parte da negociação.

No mérito, alega a impossibilidade de cumulação de indenização por lucros cessantes com multa penal moratória contratualmente estipulada derivadas do mesmo fato, sob pena de enriquecimento sem causa dos apelados, bem como a impossibilidade de presunção dos lucros cessantes.

Pontua ainda a impossibilidade de cumulação da multa compensatória com danos morais, assim como o descabimento da devolução integral dos valores pagos pelos apelados, requerendo a aplicação da cláusula de retenção.

Em contrarrazões (ID 4813630/4813631), os autores, pugnam pelo improvimento dos recursos interposto pelas empresas rés.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito
.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 4822255), a qual restou infrutífera, conforme a petição ID 4925578 e certidão ID 4987008.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos,
passando a proferir
voto
.

DO EXAME DOS RECURSOS

Antes de mais nada cumpre esclarecer, que por uma questão de melhor técnica processual, analisarei separadamente os recursos de apelação interpostos por
AMANHA INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS e PARTICIPACOES
e
ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
,

face a dissociação da maioria das matérias ventiladas em ambos os recursos.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DAS EMPRESAS
AMANHA INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS e PARTICIPACOES

Prima facie
, passo a análise da questão preliminar suscitada pelas recorrentes:

PRELIMINAR: SUSPENSÃO/
EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Alegam a necessidade de suspensão/extinção do feito em razão do deferimento da recuperação judicial.

Ab initio
,

imperioso esclarecer, que quanto ao pedido das recorrentes de suspensão/extinção da ação, em razão se encontrarem em processo de recuperação judicial,
observa-se que o mesmo não deve prosperar, eis que se trata, no presente momento, de demanda ainda com valor ilíquido, não cabendo, portanto, a extinção/suspensão, nos termos do que dispõe o art. 6º, §1º da Lei nº. 11.101/2005.

Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

[...]

§ 1
o

Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida
.

Acerca da matéria, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 6º DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITO REFERENTE À AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. INCLUSÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO PROVIDO. 1. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois o eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha a examinar uma a uma as alegações e os argumentos expendidos pelas partes. Ademais, não se configura omissão quando o julgador adota fundamento diverso daquele invocado nas razões recursais. 2. No caso, verifica-se que a controvérsia principal está em definir se o crédito decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de ação indenizatória ajuizada antes do pedido de soerguimento, submete-se, ou não, aos efeitos da recuperação judicial em curso. 3.
A ação na qual se busca indenização por danos morais - caso dos autos - é tida por "demanda ilíquida", pois cabe ao magistrado avaliar a existência do evento danoso, bem como determinar a extensão e o valor da reparação para o caso concreto. 4. Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005
.
5. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 6. A situação dos autos demonstra que o evento danoso, que deu origem ao crédito discutido, bem como a sentença que reconheceu a existência de dano moral indenizável e dimensionou o montante da reparação, ocorreram antes do pedido de recuperação judicial. 7. Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora. 8. Recurso especial provido.

(STJ. REsp 1447918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 16/05/2016). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILICITUDE DA INSCRIÇÃO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DA AÇÃO - NÃO CABIMENTO - DANOS MORAIS - QUANTIA INDENIZATÓRIA - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
"
Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005" (STJ, REsp n. 1447918/SP).
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito gera obrigação de indenizar por danos morais (in re ipsa) (STJ. AgRg no AREsp n. 729.678/SP). Na fixação do valor da compensação indenizatória o julgador deve atentar para a gravidade dos fatos, as circunstâncias e as condições socioeconômicas das partes, com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.043510-1/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2017, publicação da súmula em 14/07/2017). (Grifei).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar,
atenho-me ao mérito
.

Sustenta a ora apelante que a sentença merece reforma, argumentando: 1) a impossibilidade de devolução integral dos valores pagos pelos recorridos, devendo ser aplicada a cláusula de retenção; 2) pedido de fixação dos lucros cessantes até a expedição do habite-se; 3) impossibilidade de inversão da cláusula penal; 4) que os lucros cessantes não seriam devidos porque existe clausula penal que já prevê a indenização em caso de atraso na entrega do bem, sob pena de bis in idem; 5) ausência de fundamentos para a concessão da indenização por danos morais, e, em caso de manutenção da sentença, pugnam pela sua minoração.

Lucros cessantes cumulados com a cláusula penal

Sustentam que os lucros cessantes não seriam devidos porque existe clausula penal que já prevê a indenização em caso de atraso na entrega do bem, sob pena de bis in idem.

Os lucros cessantes representam os ganhos que o apelado razoavelmente deixou de auferir em razão do descumprimento contratual, devendo o juiz se valer do princípio da razoabilidade para arbitrar o valor da indenização, nos termos do art. 402 do CC.

Ocorre que, no caso em comento, o magistrado a quo deixou de fixar os lucros cessantes nos termos em que foram requeridos na exordial, aplicando tão somente o que fora pactuado entre as partes no contrato,
onde
há expressa previsão de aplicação de multa às vendedoras rés, senão vejamos um trecho da sentença e, em seguida, a mencionada cláusula:

(...) Tem sido considerado da responsabilidade das construtoras arcar com os lucros cessantes decorrentes da não-fruição do bem durante o período de atraso na entrega da obra, observado o percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do imóvel.
Contudo, o STJ mudou, recentemente, o entendimento quanto à possibilidade de cumulação dos lucros cessantes com a multa moratória, por implicar bis in idem, já que esta, de igual forma, possui a finalidade de indenizar pelo cumprimento tardio da obrigação
, e é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao valor do aluguel, de maneira que não podem ser cumuladas (STJ. 2ª Seção. REsp 1.498.484-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/05/2019, recurso repetitivo, Info 651).
Tendo em vista que o contrato já fixou, em caso de não-conclusão da obra no prazo, na cláusula sexta, item XII, pena convencional de 2% (dois por cento) sobre o valor pago até o final do prazo de tolerância uma única vez, além de outra de caráter moratório de 0,5% (meio por cento) por mês ou fração de atraso sobre o valor pago, contados do esgotamento do prazo de tolerância, estes são os valores que devem ser considerados para efeito de indenização por danos materiais aos autores, e não os pleiteados na inicial
.

CLAUSULA SEXTA - ENTREGA DO IMÓVEL E CONSTRUÇÃO
: (...) XXII - Fica pactuado que se a PROMITENTE VENDEDORA não concluir as obras do empreendimento até a data estipulada no ITEM 5 da folha de rosto, adicionado o prazo de carência/tolerância descrito no subitem VII desta cláusula, pagará ao(à)(aos)(às) PROMISSÁRIO(A)(OS)(AS) COMPRADOR(A)(ES)(AS), a título de pena convencional, uma multa de 2% (dois por cento) sobre o valor pago pelo(os)(a)(as) PROMISSÁRIO(A)(OS)(AS) COMPRADOR(A)(ES)(AS) até o final do prazo de tolerância aqui mencionado, aplicável uma única vez, de caráter compensatório, além de outra, de caráter moratório, no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) por mês ou fração de atraso, contados após o esgotamento do prazo de tolerância, calculado pro rata dies, incidente sobre o valor até então pago pelo cliente, sendo que o eventual valor apurado, somente será exigível 5 (cinco) dias após a entrega do imóvel (negritou-se)

Nesse contexto, dúvida não paira no sentido da expressa previsão da cláusula penal inserida no item XXII, pois, na hipótese de atraso na entrega do bem, desde logo foi estabelecida a sanção, de sorte que, restando patente a mora injustificada das rés, tem-se por inegável a incidência da convencionada penalidade.

Assim, não se desconhece a impossibilidade de cumulação da cláusula penal com lucros cessantes, no entanto,
in casu
, como bem delineado alhures, o juízo de piso considerou tão somente a título de danos materiais a cláusula penal constante do pacto firmado entre as partes, não incorrendo, assim, em bis in idem como querem fazer crer as recorrentes.

Noutra ponta, cumpre esclarecer que o pedido subsidiário formulados pelas recorrentes quanto a incidência de lucros cessantes até o habite-se resta prejudicado, uma vez que, como já mencionado, o magistrado tão somente aplicou a cláusula penal firmada entre as partes, afastando a incidência dos lucros cessantes.

Inversão da cláusula penal

Ressaltam as primeiras apelantes a impossibilidade de inversão da cláusula penal em favor dos recorridos.

Como se sabe, o Colendo STJ, por meio de julgamento do REsp n.º 1631485/DF, em sede de repercussão geral (Tema 971), decidiu que é possível a inversão, em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o consumidor, nos casos de inadimplemento da construtora/incorporadora, pelo atraso na entrega, devendo as obrigações heterogêneas serem convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.
Acórdão 1223993
, 00111568220158070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020.

No mesmo sentido, é o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA - PRORROGAÇÃO - VALIDADE - JUROS E MULTA POR ATRASO - INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR - DANO MORAL. Lícita a cláusula que estipula a prorrogação do prazo para a entrega de imóveis, porquanto estabelecida de forma proporcional. Há que se validar a prorrogação, justamente diante dos elementos variáveis que envolvem a construção civil o que torna justificável a inserção de tal cláusula em contratos de construção civil. Havendo dois prazos distintos, deverá ser considerada para entrega do imóvel a data mais favorável ao consumidor. Embora o descumprimento contratual não seja apto a configurar indenização por dano moral, o atraso sem justificativa na entrega do imóvel não se trata de mero dissabor, ensejando o ressarcimento do dano moral. Mostra-se extremamente desproporcional a previsão de punição em decorrência do descumprimento do contrato tão somente em benefício da promitente vendedora, razão pela qual, visando a dar tratamento igual às partes contratantes deve a penalidade ser invertida e fixada em favor do consumidor. (TJ-MG - AC: 10079120698190001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 01/12/2016, Data de Publicação: 07/12/2016)

Devolução integral dos valores pagos

Pontuam ainda a impossibilidade de devolução integral dos valores pagos pelos recorridos, devendo ser aplicada a cláusula de retenção no caso em comento.

Ocorre que,

a rescisão da avença, como bem mencionou o magistrado
a quo
, enseja a devolução integral dos valores pagos pelos compradores, vedada a retenção de qualquer percentual estipulado em contrato de adesão.

Acerca da matéria, vejamos a redação do verbete sumular n.º 543, STJ, a qual decorre do julgamento de Recurso Repetitivo,
in verbis
:

Súmula 543. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Nessa direção os precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DOS IMÓVEIS. PARALISAÇÃO DAS OBRAS SEM PREVISÃO DE RETOMADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ACOLHENDO O PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS
. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. 1. 3ª Ré (Fox Empreendimentos) alegando sua ilegitimidade, pois apenas prestou o serviço de consultoria imobiliária à 1ª e à 2ª Rés, não havendo inadimplemento de sua parte. Documento comprovando que a Ré autuou junto à PGD Realty Empreendimentos para a construção do projeto. Rejeição da preliminar. 2. Aduz ainda a nulidade da sentença por fundamentação deficiente. O decisum apreciou todas as alegações de fato e de direito, não sendo proferida decisão genérica, de forma que não há qualquer deficiência na sentença, sendo inaplicável o disposto no § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil. 3. 1ª e 2ª Rés que aduzem a necessidade de extinção do feito em razão da aprovação do pedido de recuperação judicial. Autores que ainda não possuem título executivo a justificar a extinção ou suspensão do feito. Inteligência do § 1º do art. 6º da Lei 11.101/2005.
4. Patente o descumprimento do contrato por parte das Rés, o que dá ensejo a rescisão do contrato com a devolução integral dos valores pagos pelos promitentes-compradores. Súmula nº 543 do STJ.
5. Recurso dos Autores pugnando pela fixação dos juros de mora a partir da citação e não do trânsito em julgado conforme estipulado na sentença. Acolhimento do recurso, visto que os Autores não deram causa aos fatos narrados. Aplicação do disposto no art. 405 do Código Civil. 6. Desprovimento dos recursos das Rés. Provimento do recurso dos Autores. (TJ-RJ - APL: 02654417720168190001, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 07/05/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes.
Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

2. Recurso especial não provido. (REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013)

(Grifos nossos)

No caso vertente, evidenciada a culpa das apelantes pela não conclusão das obras no prazo estipulado, impõe-se a devolução integral dos valores pagos, como determinado na sentença, a qual segue orientação do verbete sumular n.º 543, STJ, em parcela única, por não ser culpa dos recorridos.

Do Dano Moral

No que concerne a alegação das rés de que
o descumprimento contratual configuraria mero dissabor, inexistindo lesão ao estado emocional, psíquico ou a personalidade dos apelados, que justifique a fixação de indenização a título de dano moral, passamos a sua apreciação:

Cumpre destacar
que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastávelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
, o contrato de compra e venda de unidade imobiliária firmado entre as partes, estabeleceu como prazo de entrega a data de 31/12/13, de sorte que, com prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), o prazo final seria junho de 2013, entretanto, a entrega do empreendimento se concretizou apenas em 11/12/2017, conforme relatório de entrega (ID 4939091).

Dessa forma, considerando o aludido período, que perfaz aproximadamente 04 anos, já se
ultrapassa o termo originário para a entrega das chaves, exaurindo-se, inclusive o prazo de 180 (cento e oitenta) dias
de tolerância, restando, portanto,
incontroverso nos autos a não entrega do imóvel adquirido pelos autores na data aprazada e, por conseguinte o inadimplemento contratual.

Com efeito, o inadimplemento contratual, consubstanciado na injustificada ausência de entrega do imóvel, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de forma que a sua frustração, sem dúvida enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização.

Acerca da possibilidade de reconhecimento de dano moral quando do atraso pela construtora na entrega da obra, assim tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTO NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADO COMO DOCUMENTO NOVO NOS TERMOS DO ART. 397, CPC/73 (ART. 435 DO CPC). PRECLUSAO CONFIGURADA. DOCUMENTO DESCONHECIDO. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO IMPUGNADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA EFETIVA DO LOTE ADQUIRIDO. MORA CARACTERIZADA. PREJUÍZO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. DANO MORAL EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso conhecido e desprovido.

(2017.01834024-70, 174.393, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-08, Publicado em 2017-05-09)
(Grifei).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA POR PARTE DA CONSTRUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONTESTE QUE A RECORRIDA ARCOU COM TODAS AS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO E, POR OUTRO LADO, DEIXOU DE USUFRUIR O BEM ADQUIRIDO NA DATA ACORDADA, O QUE SEM DÚVIDA CAUSOU-LHE PREJUÍZO FINANCEIRO, ESTANDO CONFIGURADO OS DANOS MATERIAIS. POSSÍVEL A CUMULAÇÃO DE MULTA PENAL E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
QUANTOS AOS DANOS MORAIS, DESCABIDO SERIA IMAGINAR QUE O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA SEM MAIORES EXPLICAÇÕES, TENHA OCORRIDO SEM QUALQUER ABALO A AUTORA/APELADA, QUE DEPOSITOU NA RECORRENTE A CONFIABILIDADE DE UM NEGÓCIO JURÍDICO DOS MAIS SIGNIFICATIVOS,
A AQUISIÇÃO DE SUA MORADIA. MERECE AINDA IMPORTÂNCIA O FATOR DA “CHANCE PERDIDA”, QUE IMPLICA NA FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO ALMEJADO, ISTO É, NA NÃO CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ESCOLHIDO, EM DETRIMENTO DE OUTROS. VALIDADE DA CLÁUSULA DE 180 (cento e oitenta) dias. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR AFASTADO, DEVENDO SER REAJUSTADO PELO INCC (índice nacional de custo de construção). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2017.01736900-54, 174.323, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-05-04). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS REPRESENTADOS PELO (LUCRO CESSANTE). PREJUÍZOS PRESUMIDOS (PRECEDENTES - STJ). RESCISÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RECURSO DESPROVIDO.
A r. Sentença foi minudente ao explicitar na sua linha argumentativa. Examinou todos os pontos importantes para o deslinde da questão, expondo de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento. Dano moral configurado. Verba indenizatória arbitrada no importe de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês desde a citação (art. 405 do Código de processo Civil) e correção monetária pelo INPC, desde a sentença, obedece aos parâmetros atinentes aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. (Precedentes).
Dano Material representado pelo lucro cessante. A jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios dentre estes o Colendo STJ, é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador. Esta indenização corresponde à privação injusta do uso do bem e encontra fundamento na percepção dos frutos que lhe foi subtraída pela demora no cumprimento da obrigação, e independe da finalidade afirmada pelos autores. Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova. (Precedentes). A fixação de lucros cessantes nessas hipóteses de inadimplemento no atraso na entrega de imóvel encontra respaldo na jurisprudência pátria, que vem acolhendo diversas medidas de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta, quando fica demasiadamente oneroso para uma das partes, por força da mora na entrega do imóvel pela outra, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte TJPA. Desse modo, correta a decisão que arbitrou lucros cessantes a título de alugueis, pois é prática comum do mercado imobiliário. A fixação referente a 0,5% do valor do bem (na época do atraso) desde o vencimento do prazo de entrega, considerada a prorrogação de 180 dias (em agosto de 2014), até a data da efetiva devolução do montante pago anteriormente, tendo em vista a rescisão contratual, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo justa, não se afigurando exacerbado. Não merece acolhida a irresignação das Empresas Apelantes. À unanimidade, nos termos do voto do Relator, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação. Confirma-se na integralidade a r. sentença a quo, nos termos da fundamentação exposta. (2017.02644652-73, 177.154, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-26). (
Grifei).

Revela-se, portanto, assente os prejuízos suportados pelos apelados, sendo evidente a frustração destes, que investiram seus recursos e sonhos para adquirir um imóvel residencial, e passa longo lapso temporal sem receber o Bem, de modo que o descumprimento do contrato ocasionou frustração substancial aos compradores, sendo fato gerador de danos morais os sofrimentos que transcendem meros aborrecimentos cotidianos.

Deste modo, entendo que restou configurada a existência do abalo moral que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, não merecendo reparo a decisão atacada nesse ponto.

Do Quantum Indenizatório

Em relação ao
quantum
indenizatório, em que pese o pedido das empresas rés de minoração, entendo que não assiste razão, senão vejamos:

Sobre o
quantum
indenizatório, há que se observar que o poderio econômico das rés não as induz em ruína ou enriquecimento ilícito dos autores, face as circunstâncias pessoais das partes, devendo, por conseguinte, o valor ser arbitrado em conformidade com o princípio da razoabilidade, compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado.

Como é sabido, a justa definição do importe indenizatório a ser estabelecido em sede dano extrapatrimonial, é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

Na verdade, o objetivo da indenização pecuniária decorrente de dano moral,
não é repor um desfalque patrimonial, mas representar para o lesionado uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento impingido.

Como aponta com maestria a eminente civilista Maria Helena Diniz:

"A reparação do dano moral, em regra, é pecuniária, visando neutralizar os sentimentos negativos compensando-os com alegria. O dinheiro seria apenas um lenitivo, que facilitaria a aquisição de tudo aquilo que possa concorrer para trazer ao lesado uma compensação por seus sofrimentos”.

(
DINIZ, Maria Helena.
Anotações. Código Civil anotado
. São Paulo: Ed. Saraiva).

Inexistindo fundamento para a mensuração objetiva do
quantum
, deve o julgador arbitrá-lo mediante estimativa que considere a necessidade de, com a quantia, minorar a lesão imposta ao ofendido, sem, contudo, assentar-se em elementos unicamente subjetivos.

Impõe-se, assim, a adoção de critérios mínimos de balizamento para fixação do valor de indenização. Nessa esteira, a doutrina civilista hodierna, elenca além dos tradicionais elementos compensatório e punitivo, a necessidade de se aferir a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, a possível culpa concorrente da vítima, a condição econômica do agente e as condições pessoais do ofendido.

No caso em exame, conforme sobejamente abordado pelos autores, tem-se que os mesmos adquiriram o imóvel com escopo de materializar o sonho da casa própria, sendo este frustrado pelo injustificado atraso da obra.

Por essas razões, deve ser mantido o valor fixado a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que bem o remunera pelos transtornos havidos, considerando ainda, o valor do imóvel adquirido, e ainda o fato de ter experimentado o transtorno de ficar 04 (quatro) anos sem poder usufruir do imóvel adquirido por si, não merecendo ser minorado.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. MORA CARACTERIZADA. INADIMPLÊNCIA POSTERIOR DO COMPRADOR NÃO INTERFERE NA CONCESSÃO DE PARCELA INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ANTERIOR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INDENIZAÇÃO MATERIAL SOB A FORMA DE LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. CABIMENTO.
DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA REPARAÇÃO. PECULIARIDADE DO CASO. ATRASO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(2020.00263664-04, 211.450, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-01-28).

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

Diante da questão preliminar suscitada pela ora apelante, passo a sua apreciação:

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA

Afirma a pessoa jurídica acima mencionada que seria parte ilegítima para figurar na presente demanda, sob o argumento de que o Compromisso de Compra e Venda de ID n°2586709 foi assinado pelos apelados e a pessoa jurídica AMANHÃ INCORPORADORA LTDA., a qual é distinta da ora apelante, ELO INCORPORADORA LTDA, não fazendo esta parte da negociação.

No caso em tela, verifica-se dos informativos da obra, manual de conservação e manutenção do imóvel, o nome da recorrente (ID 4813355, pág. 8 e segs.), as quais demonstram claramente a participação da
Incorporadora e construtora
no empreendimento em questão.

Logo, é possível concluir que a terceira empresa demandada (Elo Incorporadora e Construtora Ltda), tem sim, participação ativa no empreendimento atualmente questionado, pois que contribuiu e influenciou os atos materiais para a implementação da incorporação imobiliária, integrando, pois, a relação negocial firmada. É pertinente, então, que integre essa

demanda, mesmo porque, será diretamente atingida pelos efeitos da decisão judicial aqui proferida.

Nessa direção, vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA IMOBILIÁRIA REJEITADA.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO DOBRADA DE ARRAS. DESFAZIMENTO DA AVENÇA POR CULPA DA PARTE REQUERIDA. DANO MORAL. INCABÍVEL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
. 1. Preliminar afastada - ilegitimidade passiva da incorporadora: a incorporadora de empreendimentos imobiliários está incluída na cadeia de consumo, motivo pelo qual é legítima para figurar na demanda
que possui por objetivo discutir a respeito da restituição da comissão de corretagem e das arras (sinal) dado para a compra de certo bem (artigo 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor - CDC). 2. No mérito: (...) 5. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-DF 00490079820148070001 DF 0049007-98.2014.8.07.0001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 28/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Alega a impossibilidade de cumulação de indenização por lucros cessantes com multa penal moratória contratualmente estipulada derivadas do mesmo fato, sob pena de enriquecimento sem causa dos apelados, bem como a impossibilidade de presunção dos lucros cessantes, o descabimento da cumulação da multa compensatória com danos morais, assim como a impertinência da devolução integral dos valores pagos pelos apelados, requerendo a aplicação da cláusula de retenção.

Nessa senda, impende consignar que as matérias relativas a: 1) impossibilidade de cumulação de indenização por lucros cessantes com multa penal moratória; 2) descabimento da devolução integral dos valores pagos pelos apelados, já foram devidamente analisadas a quando da apreciação do recurso de apelação das empresas
AMANHA INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS e PARTICIPACOES
, e devidamente refutadas, sendo, portanto, desnecessário novo exame das referidas questões.

No que tange a arguição de impossibilidade de presunção dos lucros cessantes, como bem delineado também no recurso anterior, tem-se que o magistrado não os fixou, prestigiando no caso vertente tão somente a aplicação da cláusula penal estipulada entre as partes, restando, portanto, prejudicado o estudo desse tema.

Por fim, ressalta a ora recorrente o descabimento da cumulação da multa compensatória com danos morais.

Na espécie dos autos, conforme já apontado, a cláusula penal do contrato de promessa de compra e venda de imóvel está muita mais relacionado com o atraso da entrega do imóvel, ou seja, com o retardamento da prestação para além do prazo de conclusão fixado no próprio contrato.

Já os danos morais, como se sabe, é assente na jurisprudência o entendimento de que o injustificado e exagerado atraso na entrega do imóvel, como no caso dos autos, enseja abalos na esfera psíquica do comprador.

Nesse contexto, verificando que se trata de natureza moratória da cláusula penal contratual, resta perfeitamente adequada a cumulação desta com pedido de indenização por danos morais, na medida em estes tem natureza diversa daquele.

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos utilizados pelo magistrado a quo para julgar parcialmente procedente os pleitos autorais, merecendo, assim, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS

RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO
.

Des
a. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatora

Belém, 06/06/2021